Tribunal: TJMT
Processo: 1019283-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019283-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROVIMENTOS N. 48/2019 E 19/2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ATOS DE COMUNICAÇÃO JUDICIAL AOS ESTABELECIMENTOS PENAIS POR MEIO ELETRÔNICO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – NÃO VERIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito em favor do Sindicato Agravante se mostra duvidosa, já que, apesar de alegar que os servidores penitenciários substituídos não possuem meios para dar efetividade aos Provimentos nos. 48/2019 e 19/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, cuja questão além de demandar dilação probatória, observa-se que, para comprovar seu direito, juntou apenas cópias dos referidos provimentos, os quais não se mostram hábeis a justificar a suspensão dos mencionados provimentos.

Por sua vez, em relação ao perigo da demora, apesar de citar como exemplo a dificuldade enfrentada por servidora penitenciária lotada em unidade penitenciaria, não acostou nenhum documento comprobatório de suas alegações.

Ausentes os requisitos estabelecidos em lei para a concessão da tutela antecipada e verificada a necessidade de dilação probatória é inviável o deferimento da antecipação de tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019283-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a medida liminar nos autos da Ação Ordinária no 1021426-47.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que objetivava a suspensão dos Provimentos n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, declarando, consequentemente, a sua inaplicabilidade aos atos de administração interna das unidades penitenciárias.

Aduz, em síntese, que, ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado Singular concluiu pela impossibilidade de seu deferimento, por entender que as provas apresentadas pelo Agravante não se mostram suficientes para corroborar a necessidade da tutela de urgência pretendida ou o prejuízo que a demora jurisdicional possa provocar ao seu direito.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, os Provimentos n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso criaram obrigações totalmente desproporcionais aos servidores públicos penitenciários substituídos, apresentam exigências tecnológicas que as unidades penitenciárias do Estado não estão preparadas para realizar.

Assevera que, o Provimento n. 48, de 09 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a “expansão do projeto-piloto no âmbito na 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para todas as unidades judiciárias e o Provimento n. 19, de 15 de maio de 2020 criaram novas normas de cumprimento dos alvarás de soltura, estabelecendo a forma digital para o cumprimento de diligências que visam comunicar os atos judiciais que determinam a soltura das pessoas privadas de liberdade.

Argumenta que, os referidos Provimentos adentram à criação de procedimentos administrativos internos das unidades, ou seja, regula atos
interna corporis
do Poder Executivo, dando ordens administrativas aos servidores substituídos pelo sindicato Agravante, que, pertencem aos quadros do Poder Executivo Estadual.

Destaca, ainda, que, o cumprimento de tais Provimentos exigirá mais servidores para o setor administrativo das unidades prisionais, contudo, a falta de efetivo funcional é problema de conhecimento geral, além do fato de que não são todas as unidades prisionais que dispõem acesso à internet com qualidade e tecnologia Wi-fi, tampouco dispõem de material de informática que propicie um trabalho eficiente e principalmente seguro, o que poderá ocasionar uma série de problemas na soltura dos presos.

Pontua que, para comprovar a emergência da medida requerida, utiliza-se como exemplo, dentre vários já ocorridos, um fato que ocorreu na Unidade Penitenciaria do Capão Grande, situada em Várzea Grande/MT no mês de maio do corrente ano, em que a servidora, ao realizar a abertura de malote digital, em que se tem 24 horas para cumprir, ao dar cumprimento à um alvará de soltura, apesar de já ter feito toda a checagem necessária nas comarcas, em razão da insegurança de estar fazendo um trabalho de grande responsabilidade, sem ter as ferramentas que lhe desse a segurança necessária, teria entrado em contato com a gestora, a qual lhe informou que o reeducando possuía mandado de prisão em aberto, o qual o magistrado ainda não havia anexado aos autos, deixando assim a servidora sem saber como proceder e, posteriormente, a Gestora teria entrado em contato com a referida servidora solicitando que cumprisse o alvará de soltura e logo após cumprisse o mandado de prisão que não constava na checagem.

Ressalta que, se a servidora não tivesse a precaução de ligar para a gestora no momento da soltura do reeducando, iria liberar o preso mesmo com mandado de prisão em aberto sem estar no sistema, arguindo que foram impostas aos servidores penitenciários funções que competem aos oficiais de justiça, as quais não tem familiaridade, treinamento e nem mesmo obrigação de cumprir, uma vez que não são funções inerentes a seus cargos.

Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a imediata suspensão dos Provimento n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso até julgamento de mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar.

Requer, também, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Sindicato Agravante consignou a dispensa da juntada dos documentos obrigatórios, em razão do disposto no art. 1.017, § 5°, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos.

Acostou-se, no id. 57695483, o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

O pedido de efeito ativo e a justiça gratuita foram indeferidos no id. 59336486.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 660011951).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 67032977).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a medida liminar nos autos da Ação Ordinária no 1021426-47.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que objetivava a suspensão dos Provimentos n. 48/2019 e 19/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, declarando, consequentemente, a sua inaplicabilidade aos atos de administração interna das unidades penitenciárias.

Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos de origem, observa-se que, ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado singular consignou que, não se vislumbra a possibilidade de perigo de dano que justifique o pedido formulado a título de tutela de urgência que não possa aguardar o julgamento final da presente ação, não estando comprovada a emergência da medida requerida.

Destacou, ainda, que, não é possível o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que as questões suscitadas pela parte autora demandam uma análise minuciosa sobre as razões jurídicas das questões que envolvem a discussão objeto dos autos, em especial, sobre a impossibilidade de cumprimento dos Provimentos n.o 48/2019 e 19/2020 emanados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por ora, se reivindica a suspensão de aplicação em pedido de urgência.

Em se tratando de agravo de instrumento, a esta egrégia Corte de Justiça cabe o dever apenas de se verificar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, não se devendo ingressar no mérito da ação que ainda será objeto da sentença a ser proferida em primeira instância.

Como se sabe, para que seja possível a concessão da antecipação de tutela, deve a parte requerente demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, é de suma importância para o deferimento desta medida de urgência, dado sua eficácia, a averiguação conclusiva da presença dos requisitos autorizadores, não se admitindo qualquer flexibilização em relação a estes.

No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do direito, assim leciona Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300,CPC).
(Curso de direito processual civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596).

E acerca do perigo da demora, vale trazer à baila o ensinamento dos mesmos doutrinadores da obra já citada:

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

[...]

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.
(Curso de direito processual civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597).

O Provimento no. 48, de 9 de dezembro de 2019, da Corregedoria-Geral de Justiça, dispõe
sobre a expansão do projeto-piloto executado no âmbito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para todas as unidades judiciárias criminais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, regulamentando o encaminhamento dos alvarás de soltura, mandados de prisão, requisição de presos e comunicações em geral aos estabelecimentos penais por meio eletrônico (malote digital e e-mail institucional) para o seu devido cumprimento, e dá outras providências.

Já o Provimento no. 19, de 15 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral de Justiça, dispõe
sobre a expansão do projeto-piloto de que tratam os Provimentos n. 48/2019-CGJ, 08/2020-CGJ e 09/2020-CGJ para todas as unidades prisionais e unidades judiciárias criminais e cíveis do primeiro grau de jurisdição, regulamentando o encaminhamento dos alvarás de soltura, requisição de presos, mandados de prisão, citação, intimação e demais atos de comunicação judicial aos estabelecimentos penais por meio eletrônico (malote digital e e-mail institucional) para o seu devido cumprimento, e dá outras providências.

Pois bem.

Analisando os documentos que instruem a inicial da Ação Ordinária, vislumbra-se,
a priori
, que a probabilidade do direito em favor do Sindicato Agravante se mostra duvidosa, já que, apesar de alegar que os servidores penitenciários substituídos não possuem meios para dar efetividade aos Provimentos nos. 48/2019 e 19/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no que tange aos procedimentos internos nas unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, cuja questão além de demandar dilação probatória, observa-se que, para comprovar seu direito, juntou apenas cópias dos referidos provimentos, os quais não se mostram hábeis a justificar a suspensão dos mencionados provimentos.

Por sua vez, em relação ao perigo da demora, apesar de citar como exemplo a dificuldade enfrentada por servidora penitenciária lotada na Unidade Penitenciaria do Capão Grande, situada em Várzea Grande/MT, não acostou nenhum documento comprobatório de suas alegações.

Desse modo, ausentes os requisitos estabelecidos em lei para a concessão da tutela antecipada e verificada a necessidade de dilação probatória é inviável o deferimento da antecipação de tutela recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão em tela requer maior dilação probatória.

(TJ-MG - AI: 10000200252062001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/5/2020, Data de Publicação: 19/5/2020).

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021